Tribunal: TJSP
Processo: 1006849-79.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção daquela já realizada. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura do rádio esquerdo, evoluindo com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de movimento de punho esquerdo. Manifestação ofertada pela autora que não consegue infirmar a conclusão do laudo. Desnecessidade de novos esclarecimentos. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/09. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Fratura de rádio esquerdo. Fixação do dano patrimonial equivalente a 6,25% de R$ 13.500,00. Diferença indevida, com percepção de montante superior. Recurso desprovido.
Não se justifica a complementação da perícia e que foi clara em consignar que a "autora sofreu fratura de rádio esquerdo, evoluindo com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de movimento de punho esquerdo, com perda parcial incompleta permanente equivalente a 6,25% aplicando a Tabela DPVAT" (fl. 212). O laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da autora não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, a autora é portadora de fratura de rádio esquerdo, com repercussão leve na funcionalidade do punho esquerdo, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de 6,25% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% "perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar" (25% x 25%=6,25%) que corresponde a R$ 843,75 (R$ 13.500,00 x 6,25%), tendo recebido quantia em montante superior, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga.
(TJSP; Apelação Cível 1006849-79.2018.8.26.0344; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia ou complementação daquela já realizada. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura do rádio esquerdo, evoluindo com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia ou complementação daquela já realizada. Laudo suficientemente fundamentado. Fratura do rádio esquerdo, evoluindo com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de movimento de punho esquerdo. Manifestação ofertada pela autora que não consegue infirmar a conclusão do laudo. Desnecessidade de novos esclarecimentos. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.945/09. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Fratura de rádio esquerdo. Fixação do dano patrimonial equivalente a 6,25% de R$ 13.500,00. Diferença indevida, com percepção de montante superior. Recurso desprovido.
Não se justifica a complementação da perícia e que foi clara em consignar que a "autora sofreu fratura de rádio esquerdo, evoluindo com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de movimento de punho esquerdo, com perda parcial incompleta permanente equivalente a 6,25% aplicando a Tabela DPVAT" (fl. 212). O laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da autora não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, a autora é portadora de fratura de rádio esquerdo, com repercussão leve na funcionalidade do punho esquerdo, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de 6,25% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% "perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar" (25% x 25%=6,25%) que corresponde a R$ 843,75 (R$ 13.500,00 x 6,25%), tendo recebido quantia em montante superior, não havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006849-79.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante FRANCIELLI
CRISTINA MORENO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-79.2018.8.26.0344 -Voto no 42041
2
COMARCA: Marília – 4a Vara Cível – Juiz Valdeci Mendes de Oliveira
APTE. : Francielli Cristina Moreno Machado
APDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 42.041
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
diferença
de
indenização.
Alegação
de
invalidez
permanente em maior extensão daquela reconhecida. Ação
julgada
improcedente.
Cerceamento
de
defesa.
Desnecessidade de nova perícia ou complementação
daquela já realizada. Laudo suficientemente fundamentado.
Fratura do rádio esquerdo, evoluindo com sequelas
decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de
movimento de punho esquerdo. Manifestação ofertada pela
autora que não consegue infirmar a conclusão do laudo.
Desnecessidade de novos esclarecimentos. Pagamento
administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei
11.945/09. Indenização de “até” R$ 13.500,00. Matéria
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento
da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Fratura de
rádio esquerdo. Fixação do dano patrimonial equivalente a
6,25% de R$ 13.500,00. Diferença indevida, com percepção
de montante superior. Recurso desprovido.
Não se justifica a complementação da perícia e que foi clara em
consignar que a “autora sofreu fratura de rádio esquerdo, evoluindo
com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por perda de
movimento de punho esquerdo, com perda parcial incompleta
permanente equivalente a 6,25% aplicando a Tabela DPVAT” (fl. 212).
O laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da autora
não conseguiu infirmar a conclusão do laudo.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, a autora é portadora de
fratura de rádio esquerdo, com repercussão leve na funcionalidade do
punho esquerdo, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como
sendo de 6,25% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% “perda
completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo
polegar” (25% x 25%=6,25%) que corresponde a R$ 843,75 (R$
13.500,00 x 6,25%), tendo recebido quantia em montante superior, não
havendo, portanto, que se falar em qualquer diferença a ser paga.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 223/225 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-79.2018.8.26.0344 -Voto no 42041
3
julgou improcedente o pedido de cobrança de diferença de indenização a título de seguro
obrigatório (DPVAT), sem condenação das verbas de sucumbência, observando-se a
gratuidade processual concedida.
Sustenta a apelante cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, uma vez que o Magistrado indeferiu o pedido de nova perícia, aduzindo
que não foi analisada a real extensão dos danos sofridos. Pede a inversão dos ônus
sucumbenciais. Requer a anulação da r. sentença.
Foram ofertadas contrarrazões da ré, nas quais alega que o recurso
não deve ser conhecido, visto que contrário à Súmula 474 do STJ, consoante o art. 932, IV,
alínea “b” do NCPC. No mérito, alega que o laudo pericial constatou que houve invalidez
parcial em decorrência do acidente, não havendo que se falar em desconsideração da
perícia judicial. Invoca a Súmula 474 do STJ. Diz que a indenização deve ser proporcional
ao grau de invalidez permanente apurado e de acordo com a Tabela legal e independente da
data da ocorrência do acidente. Busca manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
Recurso tempestivo e sem preparo (apelante beneficiária da justiça
gratuita), os autos restaram remetidos a este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.

De início, afasta-se a preliminar arguida nas contrarrazões de não
conhecimento do recurso por afronta ao art. 932, IV, “b” do NCPC. Não existe
fundamento para aplicação do citado artigo, mesmo porque se cuida de mera faculdade do
juiz e não há ofensa a todas as Súmulas dos Tribunais Superiores, existindo, ademais,
discussão sobre a existência a extensão da incapacidade permanente, inclusive com
necessidade de novo exame. Bem por isso, fica repelida a preliminar de não conhecimento
do apelo.
No mais, a autora ajuizou a presente ação pleiteando diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-79.2018.8.26.0344 -Voto no 42041
4
indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente ocorrido em
28/11/2017. Aduz que recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50, fazendo jus
ao recebimento da indenização no valor máximo.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, interpondo o autor o
recurso adequado, mas sua irresignação não prospera.
Não há que se falar em necessidade de nova perícia ou sua
complementação. Nesse aspecto, vê-se que o laudo apresentado está devidamente
fundamentado e uma nova perícia em nada alteraria a convicção externada e embasada em
sólidos fundamentos, sendo claro quanto às sequelas incapacitantes e sua graduação. Os
quesitos foram respondidos na oportunidade e os complementares mostram-se
desnecessários para o deslinde da controvérsia. Ou seja, o trabalho do experto atende às
necessidades do Juízo e a nova prova, nos termos do artigo 480 do Código de Processo
Civil, só se justifica quando a matéria não parecer ao Juiz suficientemente esclarecida, o
que não é a hipótese dos autos, quando todos os elementos de convicção já se encontram
presentes, pouco importando que a conclusão seja favorável ou desfavorável a qualquer das
partes. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe deliberar ou não sobre a necessidade da
nova perícia ou sua complementação.
Em se cuidando de indenização decorrente de seguro obrigatório
DPVAT é imprescindível a comprovação da incapacidade permanente e sua graduação, nos
termos da tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, o STJ já
assentou que "Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou consolidado na
Súmula 474.
No caso, o perito foi conclusivo ao constatar que “a pericianda
sofreu acidente de trânsito em 28/11/2017, apresentando fratura de rádio esquerdo, tendo
realizado tratamento com cirurgia. Evoluiu com sequelas decorrentes da lesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-79.2018.8.26.0344 -Voto no 42041
5
caracterizadas por perda de movimento do punho esquerdo” (fl. 210). Afirma, ainda, que
apresenta dano corporal sequelar parcial (ou segmentar) com perda anatômica e/ou
funcional incompleta do punho, com repercussão leve (25%). Concluiu o perito que a
pericianda é portadora de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 28/11/2017,
decorrentes de fratura de rádio esquerdo, com repercussão leve na funcionalidade do punho
com perda parcial, incompleta permanente equivalente a percentual de 6,25%, aplicando-se
a Tabela DPVAT (fl. 212).
O laudo pericial apresentado está devidamente fundamentado, sendo
claro quanto às sequelas incapacitantes da autora e sua graduação, baseados nos exames e
relatórios médicos. A perícia apurou dano corporal parcial com perda anatômica e/ou
funcional incompleta do punho, com repercussão leve (25%), correspondente a 6,25%
aplicando-se a Tabela DPVAT. É verdade que o magistrado, para formar sua convicção,
não está adstrito ao laudo pericial, mas, no caso, os elementos dos autos não autorizam
alteração da convicção externada na r. sentença.
No caso, considerando-se a data do acidente e a perda parcial
incompleta, aplica-se o artigo 3o, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações sofridas pela
Lei no 11.945/09. A autora é portadora de "fratura de rádio esquerdo, evoluindo com
sequelas decorrentes da lesão caracterizadas por perda de movimento de punho esquerdo”.
Prevê-se o percentual de 25% para: “Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar”, sendo o percentual apurado pelo perito como sendo de
6,25% em grau leve (25% x 25%= 6,25%) e que corresponderia a R$ 843,75 (R$13.500,00
x 6,25%). No caso, o valor pago administrativamente (fl. 126) é superior ao devido, não
fazendo jus a qualquer diferença.
Não se cuida de lide acidentária ou previdenciária, onde relevante
apuração do prejuízo ao trabalho desenvolvido, mas do seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores e no qual se indeniza “invalidez permanente”,
ou seja, o dano patrimonial no físico da vítima de acidente de trânsito.
Não há, portanto, qualquer indenização a ser paga, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006849-79.2018.8.26.0344 -Voto no 42041
6
mantida a sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator